Tribunal: CARF
Processo: 10166.731101/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731101/2017-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado no curso do procedimento de homologação da
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que a existência do citado
indébito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de procedimento administrativo de homologação de débitos
previdenciários compensados pelo contribuinte em GFIP, do qual resultou a emissão do
Despacho Decisório de fl. 33 a 36, que reconheceu apenas em parte a procedência dos créditos
utilizados e, assim, homologou parcialmente as compensações declaradas no período de 01 a
12/2013.
A composição dos valores homologados e glosados constam da planilha abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731101/2017-43
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731101/2017-43

Consta do Despacho Decisório esclarecimentos acerca das planilhas inseridas nos
autos como arquivos não pagináveis (12 anexos – Termo de fl. 39) que consolidaram as
informações sistêmicas que permitiram a formação da convicção da Autoridade Administrativa
em relação à efetividade ou não do indébito tributário utilizado no procedimento de
compensação.
Os créditos utilizados pelo contribuinte seriam oriundos de salário-família /
salário maternidade e, ainda, de créditos de contribuições previdenciárias pagas indevidamente
ou a maior e a glosa foi motivada pela sua falta de comprovação.
Cientificado do Despacho Decisório e seus anexos em 02/01/2018, conforme
Termo de fl. 42, inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade de fl. 45 a 51, em que apresentou suas considerações sobre a consistência dos
crédito utilizado e apontou erros e falhas na quantificação das glosas.
Em uma avaliação preliminar, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo/SP, entendeu procedentes as alegações de erros e falhas na
quantificação das glosas, o que resultou na conversão do julamento em diligência, conforme
despacho de fl. 60 a 65.
Em cumprimento à diligência, a unidade responsável pela administração do
tributo exarou a Informação de fl. 67 a 69, em que reconheceu erros que levaram à redução do
valor originariamente glosado, do que resultou um aumento do montante homologado de R$
290.634,00 para R$ 436.066,29. Tal Informação foi cientificada ao contribuinte, que não se
manifestou.
Retornando à demanda à DRJ, a manifestação de inconformidade foi considerada
parcialmente procedente, com o acolhimento da alteração citada no parágrafo precedente, o que
se deu nos termos do Acórdão 16-87.246, de fl. 73 a 79, cujas conclusões encontram-se
resumidas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO
INFORMADA
EM
GFIP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos valores compensados devido à inobservância das
condições estabelecidas na legislação tributária e previdenciária,
consubstanciada na falta de certeza e liquidez dos créditos declarados
para compensação de contribuição previdenciária em GFIP.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731101/2017-43

REVISÃO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Cabe a autoridade fiscal rever seus atos quando apreciado fato não
provado por ocasião da glosa de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado do Acórdão da DRJ em 15 de maio de 2019, conforme fl. 83, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de fl. 86 a 91,
cujas alegações serão detalhadas no curso voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A defesa inicia a peça recursal com um breve histórico da celeuma administrativa
para, em seguida, adentrar efetivamente nas razões que entende justificar a alteração da decisão
recorrida.
DO MÉRITO
Do Crédito
A defesa apresenta suas considerações e, inicialmente, alega a ocorrência de
cerceamento do seu direito de defesa, em razão da conclusão do procedimento administrativo
prematuramente, já que, por se aproximar o prazo para homologação tácita, a Autoridade
Administrativa concluiu o procedimento quando ainda estaria em curso diligências para
demonstração do direito creditório alegado.
Relembra e contesta uma suposta sustentação fiscal acerca da necessidade de
retificação da GFIP de origem do indébito tributário, questão que aponta como um “ponto
crítico” e providência que se revelou inviabilizada pela complexidade e grande volume de dados
a serem tratados, passando a tratar da desnecessidade de retificação da GFIP para se reconhecer a
procedência do indébito tributário.
Aduz que, em que pese a não homologação da compensação em razão da falta da
exibição de documentos correspondentes no tempo estabelecido, atenta para a necessidade de
apreciação da matéria pelo Julgador administrativo sob o ponto de vista do direito material que
deu origem às compensações, revelando-se efetivo o recolhimento de valores incidentes sobre
pagamentos a título de salário família e licença maternidade, do que restaria apenas a
necessidade de retificação das GFIP correspondentes, situação em que o contribuinte se acha
prejudicado por sobreposição da forma sobre o fato.
Pondera que muito embora não tenha demonstrado a origem dos créditos
compensados por meio de GFIP retificadora, não houve má fé e o direito ao crédito subsiste e
que tais inconsistências repousam sobre rubricas específicas que, por demandarem tratamento
diferenciado, estão mais suscetíveis de falhas.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731101/2017-43

Sintetizadas as razões da defesa, vale ressaltar que, embora em sede de
manifestação da inconformidade esta tenha requerido a avaliação de informações
adicionais/complementares juntadas, a análise dos autos evidencia que nada mais foi juntado ou
comprovado além de apontadas as inconsistências de cálculo já devidamente corrigidas no curso
do julgamento de 1a Instância administrativa.
A questão da retificação da GFIP, ainda que este Relator não tenha identificado tal
exigência no corpo do Despacho Decisório, trata-se de aspecto irrelevante neste momento, pois o
juízo acerca do tema demandaria a comprovação de que a GFIP apresentada continha erros que
justificassem sua retificação, o que não é o caso dos autos, dada à falta de apresentação de
documentos que apontassem individualizadamente o indébito alegado.
Como é de elementar sabença, no exercício de seu mister, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais promove a verificação da legalidade dos atos administrativos
produzidos no curso do procedimento fiscal e do julgamento em primeira instância, cotejando os
fatos identificados pelas Autoridades Lançadora e Julgadora com os efetivamente ocorridos e
com a legislação tributária correspondente.
No caso ora sob análise, temos que o contribuinte, utilizando-se de suposto
indébito tributário decorrente de pagamento a maior ou indevido, extinguiu débitos de sua
responsabilidade, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Dentro do lapso temporal legal, a Autoridade Administrativa emitiu o Despacho
Decisório em que considerou apenas parcialmente procedente o procedimento do contribuinte,
não homologando em parte a compensação efetuada.
Por sua vez, o recorrente reconhece que deixou de apresentar documentos
comprobatórios, mas que não o fez seja em razão do prazo estabelecido pela fiscalização, seja
em razão de outras dificuldades/complexidades que envolvem o tema, afirmando que tal direito
deve ser avaliado em sede de julgamento, a partir de informações supostamente prestadas com a
manifestação de inconformidade.
Como se vê no caput do art. 74 da Lei 9.430/96 reproduzido acima, a
compensação a ser levada a termo pelo sujeito passivo só é cabível quando este apurar crédito
passível de restituição ou de ressarcimento. Ou seja, quando o contribuinte opta por promover a
compensação, ele já deve ter o seu crédito apurado e, assim, não deveria ter maiores dificuldades
para atendimento à Autoridade Administrativa no curso de eventual procedimento de
homologação.
Não se pode conceber que o contribuinte promova uma compensação para, caso
seja instado a comprovar sua regularidade, somente aí passe a buscar em seus registros
informações que possam lhe ser úteis. E o pior, que não consiga demonstrar o crédito utilizado e
argumente que este existe, unicamente apontando dificuldades relacionadas ao prazo exíguo, à
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731101/2017-43

grande quantidade de elementos a serem avaliados ou às limitações sistêmicas que entende
existentes.
Não cabe a este Conselho substituir o contribuinte em seu mister probatório, pois
o ônus da prova quanto a fato constitutivo de direito cabe a quem alega1, em particular em caso
como o dos autos, em que não foi apresentado qualquer documento que pudesse amparar o
crédito alegado.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o encerramento do procedimento
de homologação sem que seja concedido prorrogação de prazo para resposta, em particular em
razão de outros interesses a serem tutelados, com o direito do fisco de exigir o crédito antes da
ocorrência da homologação tácita da compensação e, principalmente, em razão de que tal
apuração já deveria estar pronta desde a efetivação da compensação.
Caberia ao recorrente apontar de forma clara, objetiva e acompanhada dos
documentos comprobatórios correspondentes (como registros contábeis, de apuração,
comprovantes de recolhimento, etc) que pudessem indicar a origem dos créditos utilizados em
sua compensação, sendo absolutamente indevido alegar genericamente a existência de indébito.
Assim, não identifico mácula que imponha a alteração da Decisão Recorrida, pelo
quê nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão:
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo Erro! Fonte de referência não encontrada.

1 Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731101/2017-43

Fl. 102
DF CARF MF
Original